Tribunal: STF
Processo: RE 1483459
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 31, p. 2):



    "AÇÃO RESCISÓRIA. Pedido de rescisão formulado visando à desconstituição da decisão transitada em julgado alegando violação à interpretação conferida pelo E. STF no RE 1309081 (Tema 1.142), que vedou o fracionamento de honorários em ação coletiva. Não se configura erro de fato ou ocorrência de violação a norma jurídica quando o acórdão de mérito, à época em que proferido, adota uma das possíveis interpretações dos textos legais que tratavam de tema que só veio a ser objeto de julgamento em sede de repercussão geral posteriormente editada. Aplicação do disposto na Súmula 343 do STF: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Não se mostra cabível ação rescisória quando o julgado que se pretende rescindir estiver em harmonia com o entendimento jurisprudencial e com a aplicação da norma jurídica da época, ainda que posteriormente ocorra a mudança de entendimento, em respeito ao princípio da segurança jurídica, sendo certo que na hipótese dos autos o acórdão rescindendo, consolidou o entendimento possível à época, sendo incabível a rescisão do acórdão em virtude da pacificação posterior da matéria efetivada pelo STF, com consequente mudança do entendimento outrora existente. Pedido julgado improcedente." 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta que (eDOC 38, p. 17-18):



    “(...) houve expedição de ofícios requisitórios de pequeno valor para a satisfação de crédito titularizado única e exclusivamente pela sociedade de advogados, em montante que ultrapassa o parâmetro máximo para pagamento mediante RPV, definido nas leis estaduais 11.377/2003 e 12.705/2019, consubstanciando inegável fracionamento de precatório.



    O Supremo Tribunal Federal preceitua que os honorários advocatícios sucumbenciais conformam crédito autônomo, único e indivisível, uma vez que decorre de relação de direito processual, em razão de atos praticados no curso do processo em benefício de todos os litisconsortes, indistintamente.



    (...)



    Finalmente, impende ressaltar que o crédito objeto da controvérsia é de R$ 89.647,56, de modo que supera flagrantemente o patamar considerado obrigação de pequeno valor, apto a ensejar pagamento mediante RPV contra o Estado de São Paulo, razão pela qual se pleiteia o provimento do presente recurso.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou que os autos fossem remetidos ao órgão julgador para uma possível retratação ante o julgamento do Tema 1.142, relativo ao RE-RG 1.309.081. Entretanto, a Turma Julgadora manteve o acórdão, nestes termos (eDOC 59, p. 2):



    “DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Acórdão rescindendo julgado em momento anterior ao Tema n º 1142 do STF. A afirmação de orientação da Suprema Corte acerca de dispositivo constitucional, não autoriza a rescisão de julgado, a fim de alinhá-lo a outra interpretação. A orientação do STF não se aplica retroativamente, a ponto de justificar a rescisão de acórdão. Aplicável o princípio dos §§ 3º e 4º do art. 927 do CPC para fins de segurança jurídica. Acórdão mantido.”



    Após a não retratação, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso e determinou a remessa a esta Corte (eDOC 64).



    Em 15.3.2024, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo (eDOC 96).



    O processo veio-me por distribuição em 19.3.2024 (eDOC 97).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 31, p. 9-11):



    “(...) a rescisória não se presta a corrigir eventual injustiça do julgado, mostrando-se inviável uma nova análise da questão, imprimindo-se à lei ou ao fato a interpretação que lhe confere a parte, estipulando a Súmula nº 343 do STF, nesse sentido, que "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". 



    Ademais, destaco que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que quando houver mudança de posicionamento anteriormente firmado pelo STF, não é cabível a ação rescisória para afastar o antigo posicionamento e fazer valer o novo, confira-se: "Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente" (RE 590809, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno). 



    No caso concreto, não se pode olvidar que após o trânsito em julgado da decisão rescindenda o Supremo Tribunal Federal, na data de 06 de maio de 2021, no âmbito do RE nº 1.309.081/MA (Tema nº 1.142/STF), pacificou que na execução contra a Fazenda Pública, o fracionamento do crédito relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais viola o artigo 100, §8º, da Constituição Federal, mesmo que aqueles honorários tenham sido fixados em sentença de ação coletiva. 



    Feitas tais considerações, para fins de aferição da suposta violação a norma jurídica ou a existência de erro de fato no julgado que ora se pretende a rescisão, cumpre ressaltar que, antes do julgamento da repercussão geral pelo STF, havia, no âmbito deste Eg. Tribunal, significativa divergência jurisprudencial acerca do direito em discussão e tal controvérsia ressoou nas Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça por longo tempo, vindo a questão a ser pacificada apenas após o julgamento da repercussão geral pelo STF (Tema nº 1.142/STF). 



    Ora, diante da existência de mais de uma interpretação igualmente válida da norma jurídica, não se pode dizer que o acórdão proferido pela 1ª Câmara e julgado antes da repercussão geral do STF, tenha violado norma jurídica ou tenha incorrido em erro de fato. Aliás, o só fato de posteriormente ao julgamento do acórdão rescindendo ter sido julgada a repercussão geral pelo STF já demonstra que a questão de direito envolvia interpretações controvertidas. 



    Nesse passo, conclui-se que o caso em comento se amolda ao disposto na Súmula 343 do STF, não havendo que se falar em violação a norma jurídica: 'Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.' 



    Ademais, como visto, não se mostra cabível ação rescisória quando o julgado que se pretende rescindir estiver em harmonia com o entendimento jurisprudencial e com a aplicação da norma jurídica da época, ainda que posteriormente ocorra a mudança de entendimento, em respeito ao princípio da segurança jurídica, sendo certo que na hipótese dos autos o acórdão rescindendo, consolidou entendimento da época, sendo incabível a rescisão do acórdão em virtude da pacificação posterior da matéria efetivada pelo STF, com consequente mudança do entendimento outrora existente.”



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 590.809 (Tema 136), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 24.11.2014. Na oportunidade, fixou a seguinte tese: “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.”



    Eis como ficou redigida a ementa do acórdão: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ação rescisória e uniformização da jurisprudência. AÇÃO RESCISÓRIA VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”



    Ademais, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Nesse sentido:



    “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 909.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25.10.2016).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DO EXAME PRÉVIO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 792.813-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 1º.4.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente